Tribunal: TRF3
Processo: 5026787-92.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
903/907)

5026787-92.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026787-92.2019.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: HOMERO LOURENCO DIAS

PROCURADOR do(a) AGRAVANTE: HOMERO LOURENCO DIAS - SP297517-A

AGRAVADO: HECTOR GABRIEL PUECHAGUT

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435 DO STJ. TEMA REPETITIVO 981. ARQUIVAMENTO EXTEMPORÂNEO DE ATO SOCIETÁRIO. ART. 36 DA LEI 8.934/1994. AUSÊNCIA DE PODERES DE ADMINISTRAÇÃO À ÉPOCA DA CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE. ART. 1.021, §1o, DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, ao fundamento da ilegitimidade de Hector Gabriel Puechagut para responder pelo débito tributário diante da ausência de poderes de gestão à época da constatação da dissolução irregular, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu sua inclusão no polo passivo de execução fiscal movida em face de Laboratório Farmacêutico Caresse Ltda. - M.E.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal a sócio ou terceiro com poderes de administração quando constatada a dissolução irregular da pessoa jurídica; (ii) estabelecer se Hector Gabriel Puechagut detinha poderes de administração à época da constatação da dissolução irregular, considerando o arquivamento extemporâneo do ato societário que o elegeu gerente comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dissolução irregular da pessoa jurídica autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio ou terceiro com poderes de administração à época da constatação da irregularidade, nos termos da Súmula 435 do STJ e do Tema Repetitivo 981, REsp 1645333 / SP.

A não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular, cabendo ao sócio-gerente o ônus de provar que não agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder, conforme decidido no EREsp 852.437/RS.

O redirecionamento exige a demonstração de que o responsável exercia poderes de administração no momento em que configurada ou presumida a dissolução irregular.

No caso, a dissolução irregular foi constatada em julho/2014, ao passo que o arquivamento do ato que elegeu Hector Gabriel Puechagut ao cargo de gerente comercial ocorreu apenas em abril/2015.

Nos termos do art. 36 da Lei 8.934/1994, quando o arquivamento é requerido fora do prazo de 30 dias contados da assinatura do ato, seus efeitos somente se produzem a partir do despacho que o conceder.

O arquivamento do ato de eleição foi extemporâneo, razão pela qual, até abril/2015, não se pode considerar o agravado formalmente investido no cargo de gerente, inexistindo comprovação de que exercesse poderes de administração à época da constatação da dissolução irregular.

Nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, é cabível a negativa de provimento monocrática quando a decisão recorrida está em consonância com entendimento consolidado.

O art. 1.021, §1o, do CPC/15 exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que não se verifica quando o agravante apenas reitera argumentos já apreciados.

A vedação do § 3o do art. 1.021 do CPC não impõe ao julgador a reformulação textual da decisão agravada quando inexistem fundamentos novos, conforme EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O redirecionamento da execução fiscal fundado na dissolução irregular exige que o responsável detenha poderes de administração à época da constatação ou presunção da irregularidade.

O arquivamento extemporâneo de ato societário somente produz efeitos a partir do despacho que o conceder, nos termos do art. 36 da Lei 8.934/1994.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede sua reforma, conforme art. 1.021, §1o, do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados: art. 36 da Lei 8.934/1994; art. 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil; art. 1.021, §1o e § 3o, do CPC/15.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 435 do STJ; Tema Repetitivo 981, REsp 1645333 / SP; EREsp 852.437/RS; EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026787-92.2019.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: HOMERO LOURENCO DIAS

PROCURADOR do(a) AGRAVANTE: HOMERO LOURENCO DIAS - SP297517-A

AGRAVADO: HECTOR GABRIEL PUECHAGUT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) em face de decisão desta relatora que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, por meio do qual objetiva a reforma da decisão de primeira instância que indeferiu a inclusão do sócio Hector Gabriel Puechagut no polo passivo da execução fiscal movida em face de Laboratório Farmacêutico Caresse Ltda. - M.E..

A agravante alega, sem síntese, que o registro no 149.808/15-0 perante a JUCESP refere-se ao arquivamento da ata de reunião datada de 04/09/2013, que elegeu o agravado como gerente comercial da empresa executada, conferindo-lhe poderes de administração. Sustenta que, não obstante referida ata tenha sido levada a registro somente em 06/04/2015, de forma que, ao tempo da constatação da dissolução irregular (julho/2014), o agravado já figurava como administrador eleito da sociedade, devendo, portanto, responder pela dívida tributária cobrada na execução fiscal de origem.

O recurso não foi respondido, vez que a parte agravada não foi encontrada no endereço constante dos autos (Id. 357682952).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo e passo ao respectivo exame.

A decisão atacada pelo presente agravo interno restou assim fundamentada (Id. 337575535):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, em face da r. decisão do juízo da 2a Vara Federal de Araçatuba/SP pela qual, em autos de ação de execução fiscal movida em face de Laboratório Farmacêutico Caresse Ltda., foi indeferida a inclusão no polo passivo do sócio Hector Gabriel Puechagut.

Sustenta a agravante, em síntese, que a responsabilização do sócio está embasada na dissolução irregular da empresa devedora, não importando se exercia ou não poderes de gerência ao tempo dos fatos geradores dos tributos em cobro.

Antes mesmo da apreciação da tutela provisória, o feito foi sobrestado pela anterior relatoria, em razão da afetação do recurso ao Tema Repetitivo 981 do E. Superior Tribunal de Justiça (Id. 126828083). No entanto, em vista do superveniente julgamento da matéria pela Corte Superior, fica levantado o referido sobrestamento.

É o relatório. Passo a decidir.

O juízo de primeiro grau, ao rejeitar o pedido do ente fazendário para inclusão de Hector Gabriel Puechagut no polo passivo da ação, decidiu a questão sob o fundamento de que não era ele o administrador da empresa na data dos vencimentos do débito exequendo, já que os fatos geradores dos tributos em cobrança se referem ao período de setembro/2011 a janeiro/2012 e o ingresso do requerido no cargo de gerente da empresa deu-se apenas em 06/04/2015. Admitiu a responsabilização apenas dos sócios que exerceram poderes de gestão ao tempo dos fatos geradores e também da dissolução irregular da sociedade (Id. 97407397, pg. 192/196).

De rigor a manutenção do julgado no tocante à ilegitimidade passiva de Hector Gabriel Puechagut, ainda que por fundamento diverso.

A pretensão de responsabilização dos sócios e/ou administradores encontra supedâneo no encerramento irregular da sociedade (Súmula 435 do STJ), sendo legítimo o redirecionamento da execução fiscal àqueles que possuíam poderes de gestão à época em que constatada a irregularidade, ainda que não tenham exercido tais poderes ao tempo da ocorrência dos fatos geradores dos tributos não adimplidos (Tema Repetitivo 981, REsp 1645333 / SP, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 28/06/2022).

De fato, conforme o precedente supra referido, compete ao sócio que está na gestão dos negócios da sociedade empresária manter atualizados os respectivos cadastros junto aos órgãos públicos, "incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei".

Dessarte, "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular", o que torna possível a "responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder" (EREsp 852.437/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/11/2008).

No caso dos autos, a presunção de dissolução irregular ocorreu em 14/07/2014, quando o oficial de justiça constatou que a empresa executada encontrava-se fechada, sendo informado pela vizinhança que a executada havia falido há mais de um ano (Id. 97407397, pg. 172).

No entanto, da análise dos documentos societários registrados na JUCESP, verifica-se que Hector Gabriel Puechagut foi eleito para ocupar o cargo de gerente comercial, com poderes para assinar pela empresa, somente em 06/04/2015 (Id. 97407397, pg. 173/175). Ou seja, ao tempo da constatação do suposto encerramento irregular da empresa (julho/2014), não estava à frente da gestão dos negócios da sociedade. Não era dele a atribuição de atualizar, naquela época, os cadastros da empresa junto aos órgãos públicos. Impossível atribuir ao agravado, portanto, a responsabilidade por tal irregularidade.

Dessarte, acertada a decisão do juízo de primeiro grau em responsabilizar apenas aqueles que, comprovadamente, exerciam poderes de administração na empresa devedora quando de seu suposto encerramento irregular.

Destaco que dispensei a intimação da parte contrária para responder ao agravo de instrumento, tendo em vista a inexistência de prejuízo a ela.

Por estes fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego provimento ao agravo de instrumento.

Encaminhe-se cópia ao juízo recorrido.

Decorrido o prazo para recurso, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Na eventualidade de recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões.

Publique-se. Intime-se.

A decisão hostilizada apresentou de maneira clara e suficiente as razões que a nortearam.

Não há razões para conclusão diversa, cabendo, no entanto, tecer algumas considerações adicionais, tendo em vista o quanto alegado no agravo interno.

Como visto na decisão agravada, o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular. No caso dos autos, Hector Gabriel Puechagut foi eleito para o cargo de gerente comercial, sem que se tenha demonstrado que a sociedade lhe tenha conferido poderes de administração. Com efeito, dos documentos constantes dos autos não é possível aferir que a parte agravada tenha, efetivamente, exercido a função de dirigente ou administrador societário, com poderes e obrigação de comunicar aos órgãos públicos o encerramento da empresa.

Outrossim, ainda que se admita que Hector Gabriel Puechagut deteve poderes de administração durante o período em que foi eleito gerente comercial, vale ressaltar que o artigo 36 da Lei 8.934/1994 estabelece que os documentos societários devem ser apresentados a arquivamento na Junta Comercial no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua assinatura, hipótese em que os efeitos do arquivamento retroagem à data do ato; fora desse prazo, o arquivamento somente produzirá efeitos a partir do despacho que o conceder.

No presente caso, o arquivamento da eleição de Hector Gabriel Puechagut ao cargo de gerente comercial foi extemporâneo, uma vez que o documento datado de setembro/2013 foi levado a registro apenas em abril/2015. Assim, até abril/2015, não se pode considerá-lo formalmente investido no cargo de gerente, que permanecia sendo ocupado por seu antecessor, Rafael Gomes Benes.

Consoante o art. 1.021, §1o do CPC/15, "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Necessário, portanto, para a reforma da decisão, impugnação específica e convincente de ocorrência de desacerto do julgado. Não é o que se verifica no caso dos autos, vez que os argumentos lançados no presente recurso não infirmam os fundamentos da decisão atacada.

O que se vê, na verdade, é que a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada, mediante a reiteração das razões de sua resposta ao recurso de apelação. Neste ponto, vale ressaltar que a vedação do § 3o do art. 1.021 do CPC, conforme assentado pelo E. STJ, "não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016).

Desta forma, pelos motivos constantes da decisão objeto deste recurso e dos acima expostos, nego provimento ao agravo interno e mantenho a decisão recorrida, nos termos fixados, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435 DO STJ. TEMA REPETITIVO 981. ARQUIVAMENTO EXTEMPORÂNEO DE ATO SOCIETÁRIO. ART. 36 DA LEI 8.934/1994. AUSÊNCIA DE PODERES DE ADMINISTRAÇÃO À ÉPOCA DA CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE. ART. 1.021, §1o, DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, ao fundamento da ilegitimidade de Hector Gabriel Puechagut para responder pelo débito tributário diante da ausência de poderes de gestão à época da constatação da dissolução irregular, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu sua inclusão no polo passivo de execução fiscal movida em face de Laboratório Farmacêutico Caresse Ltda. - M.E.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal a sócio ou terceiro com poderes de administração quando constatada a dissolução irregular da pessoa jurídica; (ii) estabelecer se Hector Gabriel Puechagut detinha poderes de administração à época da constatação da dissolução irregular, considerando o arquivamento extemporâneo do ato societário que o elegeu gerente comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dissolução irregular da pessoa jurídica autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio ou terceiro com poderes de administração à época da constatação da irregularidade, nos termos da Súmula 435 do STJ e do Tema Repetitivo 981, REsp 1645333 / SP.

A não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular, cabendo ao sócio-gerente o ônus de provar que não agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder, conforme decidido no EREsp 852.437/RS.

O redirecionamento exige a demonstração de que o responsável exercia poderes de administração no momento em que configurada ou presumida a dissolução irregular.

No caso, a dissolução irregular foi constatada em julho/2014, ao passo que o arquivamento do ato que elegeu Hector Gabriel Puechagut ao cargo de gerente comercial ocorreu apenas em abril/2015.

Nos termos do art. 36 da Lei 8.934/1994, quando o arquivamento é requerido fora do prazo de 30 dias contados da assinatura do ato, seus efeitos somente se produzem a partir do despacho que o conceder.

O arquivamento do ato de eleição foi extemporâneo, razão pela qual, até abril/2015, não se pode considerar o agravado formalmente investido no cargo de gerente, inexistindo comprovação de que exercesse poderes de administração à época da constatação da dissolução irregular.

Nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, é cabível a negativa de provimento monocrática quando a decisão recorrida está em consonância com entendimento consolidado.

O art. 1.021, §1o, do CPC/15 exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que não se verifica quando o agravante apenas reitera argumentos já apreciados.

A vedação do § 3o do art. 1.021 do CPC não impõe ao julgador a reformulação textual da decisão agravada quando inexistem fundamentos novos, conforme EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O redirecionamento da execução fiscal fundado na dissolução irregular exige que o responsável detenha poderes de administração à época da constatação ou presunção da irregularidade.

O arquivamento extemporâneo de ato societário somente produz efeitos a partir do despacho que o conceder, nos termos do art. 36 da Lei 8.934/1994.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede sua reforma, conforme art. 1.021, §1o, do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados: art. 36 da Lei 8.934/1994; art. 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil; art. 1.021, §1o e § 3o, do CPC/15.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 435 do STJ; Tema Repetitivo 981, REsp 1645333 / SP; EREsp 852.437/RS; EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão